Tribunal: STF
Processo: ARE 1262567
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO –INVIABILIDADE – DECISÃO QUE NÃO SE MOSTRA DE ÚLTIMA INSTÂNCIA – ARTIGO 102, INCISO III, DA CARTA FEDERAL – AGRAVO – DESPROVIMENTO. 
    1. Na espécie, não se trata de recurso extraordinário contra ato judicial que haja resultado no julgamento da causa. O acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo diz respeito à apreciação de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória, tendo sido modificado o entendimento do Juízo para suspender os créditos tributários em jogo. Não houve pronunciamento definitivo no tocante à exigibilidade do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU. 
    Assim, o extraordinário não se enquadra no permissivo do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, que estabelece a competência do Supremo para examinar, mediante o citado recurso, as causas decididas em única ou última instância, quando o pronunciamento recorrido contrariar dispositivo constitucional, declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal ou, ainda, julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Carta da República. 
    2. Conheço do agravo, desprovendo-o. 
    3. Publiquem.
Brasília, 18 de maio de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator